Tribunal: TJSP
Processo: 1022537-96.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Descontos dos valores das prestações sobre rendimentos da autora-mutuária – Cabimento - Autora afirma que os descontos sobre a sua remuneração são indevidos, mas o Banco-réu comprova que tal prática decorre do que foi ajustado entre as partes em contrato de renegociação de dívida – Prova documental carreada aos autos confirma a versão do Banco e afasta a pretensão da autora

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Descontos dos valores das prestações sobre rendimentos da autora-mutuária – Cabimento - Autora afirma que os descontos sobre a sua remuneração são indevidos, mas o Banco-réu comprova que tal prática decorre do que foi ajustado entre as partes em contrato de renegociação de dívida – Prova documental carreada aos autos confirma a versão do Banco e afasta a pretensão da autora – Falta de conduta ilícita do Banco-réu – Improcedência desta ação de obrigação de fazer c. c. inexigibilidade de débito e indenização por dano moral - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento – m Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, de 15% para 20% - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022537-96.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante LUCIANA MARTA DA SILVA NOGUEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022537-96.2019.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 44813
APEL.No: 1022537-96.2019.8.26.0554
COMARCA: Santo André
APTE. : Luciana Marta da Silva Nogueira (justiça gratuita)
APDO. : Banco Santander (Brasil) S.A.
SENTENÇA DO JUIZ: Edmundo Lellis Filho
CONTRATO BANCÁRIO
Descontos dos
valores das prestações sobre rendimentos da
autora-mutuária Cabimento - Autora afirma
que os descontos sobre a sua remuneração são
indevidos, mas o Banco-réu comprova que tal
prática decorre do que foi ajustado entre as
partes em contrato de renegociação de dívida
Prova
documental
carreada
aos
autos
confirma a versão do Banco e afasta a
pretensão da autora Falta de conduta ilícita
do Banco-réu Improcedência desta ação de
obrigação de fazer c. c. inexigibilidade de
débito e indenização por dano moral -
Sentença confirmada pelos seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça Honorários recursais Cabimento
m Honorários advocatícios majorados, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, de 15%
para
20%
-
Recurso
desprovido,
com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação de obrigação de não fazer c. c. indenização por
dano moral e condenou a autora-apelante ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da atualizado da causa.
Sustenta a recorrente que foi surpreendida com
descontos indevidos de 30% sobre os seus rendimentos, o que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022537-96.2019.8.26.0554 -Voto no
3
acarretou prejuízos indenizáveis. Alega que a questão deve ser analisada
à luz do CDC e que não poderia haver descontos sobre os seus
rendimentos. Também afirma haver cobrança de encargos excessivos e
que serão questionados no momento oportuno.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença de improcedência desta ação é
confirmada pelos seus próprios fundamentos que são adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça (“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente
aplicado na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São
Paulo, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos (cf. Apel.
99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em 17-6-2010; AI
990101539306, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 17-6-2010;
Apel. 99402069946-8, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em 08-6-2010;
Apel. 99405106096-7, rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010; Apel.
99404069012-1, rel. Des. José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel.
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel.
9940500973556, rel. Des. James Siano, j. em 19-5-2010; Apel.
99401017050-8, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010;
Apel. 99404080827-0, rel. Des. Álvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel.
99404073760-8, rel. Des. Paulo Alcides, j. em 01-7-2010; AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022537-96.2019.8.26.0554 -Voto no
4
99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j. em 17-9-2010; Apel.
99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20-5-2010; Apel.
990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em 30-6-2010; AI
99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 13-4-2010; Apel.
991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09-6-2010; Apel.
991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09-6-2010;
Apel. 99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-9-2010;
Apel. 992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010; Apel.
99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no 'decisum'” (cf. REsp. 662.272-
RS, 2a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp.
641.963-ES, 2a T., rel. Min. Castro Meira, j. em 21-11-2005; REsp.
592.092-AL, 2a T., Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17-12-2004 e REsp
265.534-DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 01-12-2003).
Também o Excelso Supremo Tribunal Federal tem
decidido ser possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério
Público para decidir (cf. RE 591.797 e 626.307).
A sentença recorrida corretamente assentou que a
autora não nega ter firmado contrato com o Banco-réu e que o desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022537-96.2019.8.26.0554 -Voto no
5
de 30% dos vencimentos mensais obedeceu ao limite legal.
Embora a autora afirme que os descontos são
indevidos, o Banco-réu trouxe aos autos o contrato de renegociação de
dívida e que autorizava o desconto mensal (cf. fl. 174-179).
Assim, o quadro probatório colacionado aos autos é
contrário à pretensão deduzida na petição inicial.
Em réplica, a autora afirmou que não lhe foram
liberados valores pelo Banco-réu, ocorrendo apenas descontos das
parcelas (cf. fls. 16-169).
Ocorre que o contrato é de renegociação de dívida,
portanto, de um débito já existente, sendo óbvio que a liberação do
crédito à autora ocorreu anteriormente, como se vê, aliás, dos
extratos que instruíram a contestação (cf. fls. 132-63).
A autora não impugnou os lançamentos dos extratos
e a sua alegação de que suporta ainda despesas para o sustento da família
não a isenta do pagamento a que obrigou.
Observe-se que o ônus da prova evidentemente é de
quem alega, lembrando sempre que a sua inversão (cf. art. 6o, VIII, do
CDC) não é absoluta, cabendo ao juiz a apreciação dos aspectos de
verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência,
requisitos esses cuja aferição se acha intimamente relacionada ao
conjunto fático-probatório (cf. REsp. no 897.849/PR, rel. Min. Castro
Meira).
Não há, portanto, ilícito algum a ser reconhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022537-96.2019.8.26.0554 -Voto no
6
revelando os autos que a autora tenta se esquivar do pagamento do
débito a que deu causa.
Subsiste, pois, a sentença recorrida, também por seus
próprios fundamentos (cf. fls. 185-187):
“A causa de pedir se refere a empréstimos
consignados não efetivados pelo banco réu, apesar de solicitados pela
autora, que culminaram com o desconto de 30% dos rendimentos da
autora referente à amortização de dívida de cartão de crédito. De fato,
a autora não nega que possuía débitos de cartão de crédito junto ao
banco réu, tendo em vista inclusive que procurava solucionar a dívida
por meio do consignado. Desta forma, verifica-se que o banco réu agiu
em exercício regular de direito ao promover o desconto nos vencimentos
pagos pela municipalidade a serem depositados na conta bancária da
autora. Pela documentação de fls. 59/61, o desconto referente à
amortização da dívida de cartão de crédito respeitou o limite de 30%
dos vencimentos da autora, não havendo que se falar em qualquer
abusividade perpetrada pelo réu.
Nesse sentido:
Ação revisional Mútuos bancários e contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável Descontos das
parcelas em folha de pagamento e em conta corrente Percentual
limitativo Observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e
da razoabilidade. Ostentando o salário caráter alimentar, em face dos
princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, o
desconto de prestação de contrato de empréstimo não deve ultrapassar
30% (trinta por cento) do rendimento auferido pelo mutuário,
assegurando-se, assim, o adimplemento do débito e, bem assim, o
mínimo ao seu sustento, aplicando-se o percentual limitativo de 35%
(trinta e cinco por cento) quando o desconto relacionar-se também a
dívidas decorrentes de contrato de cartão de crédito. Ação parcialmente
procedente.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002675-41.2018.8.26.0404; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 1a Vara;
Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).
Assim, ausente ato ilícito praticado pelo réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022537-96.2019.8.26.0554 -Voto no
7
inviável que seja ele compelido a interromper os descontos, eis que há
dívida objeto de contrato regularmente contratado entre as partes. Do
mesmo modo, inexistentes os requisitos do dever de indenizar. Diante do
exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na
exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 15% para 20% sobre o valor da causa
atualizado (cuja exigibilidade é suspensa por ser a vencida beneficiária
da gratuidade processual).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator